Tribunal: TJMT
Processo: 0013721-69.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013721-69.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WANISLAY ANTONIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.585.901-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO APARECIDO GONCALVES - CPF: 009.926.371-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATOS PREPARATÓRIOS – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
FALTA DE INDICAÇÃO NA INICIAL ACUSATÓRIA DOS OBJETOS PASSÍVEIS DE SEREM FURTADOS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER BEM NO INTERIOR DO VEÍCULO – AÇÃO NÃO DESENVOLVIDA - COGITAÇÃO E ATOS PREPARATÓRIOS NÃO PUNÍVEIS - JULGADOS DO TJMT E TJMG - ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL -
RECURSO PROVIDO.

Se a intenção do agente fosse subtrair “bens de valor do interior do veículo” [não indicados na denúncia], a ação não se desenvolveu. Em outras palavras, não se mostram puníveis a cogitação e os atos preparatórios, em tese (TJMG, RSE nº 10080140024458001).

“Tendo em vista que os réus limitaram-se a encetar atos preparatórios à suposta prática criminosa, não chegando a dar início à sua execução, a absolvição é a medida que se impõe em face da atipicidade da conduta perpetrada.”
(TJMT, AP nº 0001746-21.2018.8.11)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0013721-69.2019.8.11.0002- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S):

WANISLAY ANTONIO DOS SANTOS SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por WANISLAY ANTONIO DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 0013721-69.2019.8.11.0002), que o condenou por tentativa de furto a 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP (ID 149122406 - fls. 323).

O apelante sustenta que
“
teria subido na gaiola do caminhão para pegar uma carona, não ameaçou a vítima para furtar objetos e sequer adentrou a cabine do caminhão”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 149122422 – fls. 460/465).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 149122426 - fls. 470/471).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO TENTADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – A existência da infração penal e a circunstância de ser o réu o seu autor, estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 153512153 – fls. 476/479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de agosto de 2019, por volta das 19:57 h, no estabelecimento comercial denominado “Posto de Combustível Pindorama”, situado na Avenida Júlio Campos, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado WANISLAY ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, tentou subtrair para si ou para outrem, coisas alheias móveis, pertencentes a vítima Leandro Aparecido Gonçalves, qualificada às fls. 08, só não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade [...]

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia WANISLAY ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA, como incurso nas penas previstas no art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do mesmo códex, com oitiva da vítima, testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até final sentença condenatória, protestando desde já pelo aditamento se necessário fizer [...].”
(Vivien Thomaz Ility, promotora de Justiça – ID 149122400 – fls. 7/11).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade e a autoria está presente nos autos. O acusado negou ter praticado o ilícito. Sua versão foi contrariada nas palavras da vítima Leandro Aparecido Gonçalves o qual em juízo afirmou que no dia dos fatos estando ali no pátio do Posto, o acusado passou por si e disse que ia furtar coisas de seu caminhão; em seguida o acusado buscou entrar no seu caminhão; que então pediu para populares o ajudar e deteve a pessoa do acusado e chamou a polícia. Compareceram ali os PMs Deivanilson Clayton Campos Filho e Wilias dos Santos Pereira, estes em juízo, disseram que chegando no Posto o acusado estava detido e segundo a vítima e populares ele estava tentando furtar objetos da vítima; então, o prenderam e conduziram para Delegacia de Polícia. O acusado negou a prática dos fatos, dizendo que estava em cima da gaiola do caminhão querendo uma carona para Rosário Oeste e que não entrou na cabina para pegar coisas. Como se vê sua versão ficou ilhada em relação ao conjunto probatório.

Rejeito a tese da i. Defesa ao pugnar pela absolvição, pois, as provas são firmes e certas quanto a prática delitiva por parte do acusado. Assim, a sua condenação se impõe pelo crime de furto simples na modalidade tentada.

CONCLUSÃO.

Condeno o acusado Wanislay Antônio dos Santos Silva, qualificado nos autos, por infringir o art. 155, caput, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

[...] Fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão; aumento-a em 1/6 pela reincidência, ficando em um (01) ano e dois (02) meses de reclusão; diminuo-a em 2/3 pela tentativa, resultando em quatro (04) meses e vinte (20) dias de reclusão.

Com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo a pena pecuniária em dez (10) dias-multa no valor mínimo legal.

Regime inicial da pena no semiaberto por ser reincidente (CP, art. 33, §2.º, c, e §3.º) [...].”
(Abel Balbino Guimarães, Juiz de Direito – ID 149122406 – fls. 323)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Deivanilson Clayton Campos Pinto, policial militar (ID 149122400 – fls. 20/21), Willias dos Santos Pereira, policial militar (ID 149122400 – fls. 24/25), Leandro Aparecido Gonçalves, vítima (ID 149122400 – fls. 26), bem como o interrogado de WANISLAY ANTONIO DOS SANTOS SILVA, apelante (ID 149122400 – fls. 29/30).

Em Juízo, procedeu-se a oitiva de Leandro Aparecido Gonçalves, vítima, Willias dos Santos Pereira, policial militar, Deivanilson Clayton Campos Pinto, policial militar, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 149122414).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia

13.8.2019, por volta das 19h56min, no estabelecimento comercial [Posto de Combustível Pindorama], localizada à avenida Júlio Campos, Várzea Grande/MT, o apelante WANISLAY ANTONIO DOS SANTOS SILVA tentou subtrair bens do interior de um caminhão pertencente a Leandro Aparecido Gonçalves, oportunidade que fora surpreendido pela vítima que o deteve e acionou a Polícia Militar (ID 149122400)

- os policiais militares Deivanilson Clayton Campos Pinto e Willias dos Santos Pereira, em ambas fases da persecução penal, relataram que foram acionados via CIOSP para atender a uma ocorrência de tentativa de furto; no local dos fatos, constataram que
o apelante fora detido pela vítima e por testemunhas presenciais; conforme relatos da vítima, o apelante tentou invadir a cabine do seu caminhão, razão pela qual o prenderam em flagrante (ID’s
149122400 e 149122414
).

- Leandro Aparecido Gonçalves [vítima] narrou, no inquérito policial, que no dia dos fatos, parou em um posto de combustível para abastecer o caminhão; percebeu que havia um homem dentro do seu veículo. Em Juízo, revelou que o apelante não chegou adentrar na cabine do seu caminhão; ele estava alterado; o apelante disse que iria furtar a vítima (ID’s 149122400 e 149122414).

- o apelante negou, em ambas fases, a autoria delitiva; afirmou ainda que somente subiu na traseira do caminhão com a

intenção de pedir carona.

Dito isso, vejamos.

O apelante foi surpreendido no momento em que tentava entrar na cabine do caminhão da vítima.

A inicial acusatória não indica quais seriam os objetos passíveis de serem furtados (ID 149122400) e não foi demonstrado, no decorrer da instrução processual, a existência de qualquer bem no interior do veículo [caminhão].

Não bastasse
, tanto em fase policial quanto em Juízo não foram arroladas
testemunhas que presenciaram a suposta tentativa do
furto.

Se a intenção do apelante fosse subtrair “bens de valor do interior do veículo” [não indicados na denúncia], a ação não se desenvolveu.

Ao caso, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Tendo em vista que os réus limitaram-se a encetar atos preparatórios à suposta prática criminosa, não chegando a dar início à sua execução, a absolvição é a medida que se impõe em face da atipicidade da conduta perpetrada.”
(AP N.U. 0001746-21.2018.8.11.0023 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Terceira Câmara Criminal – 7.10.2019)

Outrossim, mostra-se impunível a cogitação e os atos preparatórios, em tese (TJMG, RSE nº 10080140024458001 – Relator: Des. Corrêa Camargo – 19.5.2015).

Por efeito, impõe-se a absolver o apelante por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver
WANISLAY ANTONIO DOS SANTOS SILVA
de tentativa de furto, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023